Tribunal: TJDFT
Processo: 0007642-04.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007642-04.2013.8.07.0000 AGRAVANTE: BMP SIDERURGIA S/A AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14695749, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por BMP SIDERURGIA SA, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 14695759 – p. 18) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 14695771 – p 2), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 817 (RE 851.421), do regime de recursos repetitivos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/22). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 14695721): AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TARE ICMS - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPDFT - INOCORRÊNCIA - QUESTÃO DECIDIDA NO ÂMBITO DO STJ - DECORRÊNCIA LÓGICA DA LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COBRANÇA DE TRIBUTO - DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM QUE SE APUROU O VALOR EXEQÜENDO POR MEIO DO REGIME DO TARE - SUSPENSÃO E REMISSÃO DE CRÉDITO ORIUNDOS DO TARE - INAPLICABILIDADE DA LEI No 4.732/2011 - MÉRITO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - INEXISTÊNCIA - COBRANÇA FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL. 01. O Ministério Público é parte legítima para exigir o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública por ele proposta, como decorrência lógica do direito de ação, sendo que tal questão foi decidida pelo STF ao julgar o RE no 576.155, no qual foi reconhecida a sua pertinência subjetiva relativa à lide. 02. Decidiu o STJ que "A propositura da execução, ainda que em princípio, fica a cargo do colegitimado ativo que ajuizou a ação civil pública de que se originou a sentença condenatória. Inteligência do art. 15 da Lei no 7.347/85." (REsp no 1.162.074) 03. É desnecessário o lançamento e posterior propositura de execução fiscal, após a cobrança dos créditos resultantes da diferença entre o regime normal de apuração do ICMS e o regime especial - TARE -, uma vez que o valor exeqüendo resultou de declaração feita pelo próprio devedor, homologado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. 04. O valor exeqüendo é certo, pois provém de sentença transitada em julgado, além de líquido e exigível, pois intimado o devedor para se manifestar sobre a liquidação, na forma do art. 475-A, do CPC, quedou-se inerte, ocorrendo a preclusão temporal. 05. "O advento do Convênio CONFAZ no 86/2011 (homologado pela Lei Distrital no 4.732/2011), que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários resultantes da diferença verificada entre o regime normal de apuração do ICMS e o regime especial decorrente da Lei Distrital no 2.381/99 (TARE) e concedeu remissão aos créditos cuja exigibilidade foi suspensa após o transcurso dos prazos estipulados em lei, não afeta o curso dos processos nos quais se postula a nulidade do TARE, tampouco implica perda superveniente de objeto da demanda." 06. Não há de se falar em prescrição da pretensão e decadência do crédito tributário, eis que não se trata de execução fiscal, mas de cumprimento de sentença, não se vislumbrando, a priori, prescrição inicial ou intercorrente. 07. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Por fim, determino à Secretaria que retifique a autuação do feito no tocante à parte agravante, tendo em vista constar Arcelormittal Brasil S/A, quando a parte é BMP SIDERURGIA S/A. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014